Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016539-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADENILZA DE SANTANA LARA - CPF: 766.982.541-34 (RECORRENTE), JUCILENE DA SILVA CRUZ - CPF: 932.521.371-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PAGA – INSCRIÇÃO NO SERASA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Quitada a
dívida
, é indevido o apontamento no cadastro negativo.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que deve o credor, no prazo de cinco dias úteis, contado do efetivo pagamento, providenciar a retirada do nome do devedor do banco de dados de inadimplentes.

A inscrição e manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito depois de quitada a
dívida
é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (sei mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou inexistente o débito e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao fundamento que a empresa reclamada inscreveu indevidamente o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente, nas razões recursais, preliminarmente, suscita a ofensa ao princípio do contraditório, sob o fundamento de que a petição inicial foi instruída com documentos ilegíveis e que são essenciais à apreciação da demanda. No mérito, afirma inexistir ato ilícito, caracterizando mero aborrecimento pelo descumprimento contratual por inviabilidade técnica. Aduz que agiu no exercício regular de direito, posto que após o cancelamento a parte autora ficou inadimplente quanto ao pagamento da importância de R$ 98,39 (noventa e oito reais e trinta e nove centavos). Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões defende a manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

-
Ofensa ao Princípio do Contraditório – Documentos essenciais ilegíveis

Não procede a alegação de que os comprovantes de pagamento estejam ilegíveis, posto que acompanhados das respectivas faturas e é possível aferir a data e o valor pago. Além do que poderia, se fosse do interesse da recorrente, consultá-los em seus sistemas de pagamento.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

A reclamada inscreveu o débito referente à serviço de telefonia de titularidade da autora nos órgãos de proteção ao crédito, alegando a inadimplência quanto ao pagamento R$ 98,39 (noventa e oito reais e trinta e nove centavos), quantia que afirma estar pendente após o cancelamento do serviço.

A empresa de telefonia não nega que a linha tenha sido instalada, imputando o fato à inviabilidade técnica, assim, é incontroverso que o serviço não foi prestado. Além disso, a ré também não comprova a legalidade das cobranças no período que a reclamante informou que o serviço não estava sendo prestado, tampouco impugna os protocolos juntados pela parte autora.

Verifica-se, da análise dos autos, que a demandada não se desincumbiu do seu dever de apresentar provas capazes de ilidir àquelas que foram colacionadas pela parte autora. Em sede de contestação, a parte demandada se limitou a invocar a existência do débito, deixando de trazer aos autos qualquer elemento capaz de evidenciar fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito da autora, conforme determina o artigo 373, II, do CPC.

Assim, não logrando êxito a empresa recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve ser declarada a inexigibilidade do débito discutido, bem como impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, já que não comprovada a prestação do serviço.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, que fixo em
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022